Tribunal: TJSP
Processo: 1502375-38.2023.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: enfrenta as matérias devolvidas ao exame, ainda que adote fundamentação contrária à pretensão da parte.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões de convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
7. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é excepcional, não sendo admitida quando a parte pretende rediscutir matéria já decidida.
8. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada no acórdão, caracterizando-se o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses recursais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo hipótese excepcional de efeitos modificativos.
3. O prequestionamento pode ser implícito, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no AgReg no AREsp no 1.526.346/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.12.2020; STF, AgReg no Ag no RE no 1.244.250/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.09.2021; STJ, Ag nos EDREsp no 1.697.378/MG, Rel. Min. Paulo Tarso Sanseverino, j. 01.07.2019.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1502375-38.2023.8.26.0536; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DE ENTORPECENTES. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa sob o argumento de omissão quanto à

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DE ENTORPECENTES. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa sob o argumento de omissão quanto à impossibilidade técnica de indicar o local onde encontrada segunda sacola contendo entorpecentes, bem como para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade técnica de o réu indicar o local onde foram encontrados entorpecentes, em razão de obstáculos visuais existentes no local, e se haveria necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente a tese defensiva relativa às imagens do condomínio, destacando a divergência entre o horário das gravações e a versão apresentada pelo réu sobre os fatos.
4. A decisão fundamenta que as diligências policiais ocorreram após a abordagem do réu, afastando a alegação de que os entorpecentes teriam sido localizados sem qualquer informação prestada por ele.
5. Não se verifica omissão quando o órgão julgador enfrenta as matérias devolvidas ao exame, ainda que adote fundamentação contrária à pretensão da parte.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões de convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
7. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é excepcional, não sendo admitida quando a parte pretende rediscutir matéria já decidida.
8. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada no acórdão, caracterizando-se o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses recursais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo hipótese excepcional de efeitos modificativos.
3. O prequestionamento pode ser implícito, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no AgReg no AREsp no 1.526.346/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.12.2020; STF, AgReg no Ag no RE no 1.244.250/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.09.2021; STJ, Ag nos EDREsp no 1.697.378/MG, Rel. Min. Paulo Tarso Sanseverino, j. 01.07.2019.